Tribunal: STF
Processo: ARE 1482847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR. DECLARAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA. REPERCUSSÃO NA ESFERA JURÍDICA DO INSS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SERVIDOR EFETIVADO. LEI 100/2007. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATÉ 31/12/2015. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS.



    - A presente ação declaratória de tempo de serviço para fins previdenciários inegavelmente produziria efeitos na esfera jurídica do INSS, já que referente a período em que o autor supostamente deveria contribuir para o RGPS, devendo a autarquia compor o polo passivo da relação processual;



    - Verifico que é fato incontroverso que o autor/recorrente foi efetivado pela Lei 100/2007 e desligado em dezembro de 2015. Assim, para a procedência dos pedidos iniciais (concessão da aposentadoria), o autor deveria ter demonstrado já preencher os requisitos da aposentadoria ao tempo da vigência da Lei 100/2007, enquadrando-se na modulação de efeitos;



    - Analisando os documentos, ao tempo do fim de seu vínculo referente a Lei 100/2007 com o Estado de Minas Gerais, o recorrente não preenchia os requisitos necessários para a aposentadoria como professor, razão pela qual não se enquadra dentro das hipóteses da modulação de efeitos da ADI 4876. - Sentença de improcedência mantida com relação ao pedido de aposentadoria como professor.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §5º; e 201, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 201, §8º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recorrido, por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, tornou todo o pessoal contratado para o exercício de funções perante a Secretaria de Educação servidores efetivos, em afronta à obrigatoriedade de realização de concurso público para nomeação de pessoal para provimento de cargos públicos.



    Referida lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, através da ADI nº 4876, ocasião em que foi declarada a nulidade das “efetivações” realizadas e os servidores não concursados foram destituídos dos cargos que ocupavam.



    Modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os servidores “efetivados” permaneceram prestando serviços ao Estado até dezembro de 2015, para garantir a continuidade dos serviços de educação até o fim do ano letivo.



    Ficaram ressalvados, ainda, dos efeitos da decisão da ADI 4876, aqueles que já estavam aposentados e aqueles servidores que, até a data do desligamento, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    Verifico que é fato incontroverso que o autor/recorrente foi efetivado pela Lei 100/2007 e desligado em dezembro de 2015. Assim, para a procedência dos pedidos iniciais (concessão da aposentadoria), o autor deveria ter demonstrado já preencher os requisitos da aposentadoria ao tempo da vigência da Lei 100/2007, enquadrando-se na modulação de efeitos.



    [...]



    Deste modo, deveria o autor/recorrente ter, até 31/12/2015, por conta da redação do § 5º, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição.



    Compulsando os autos, em especial os documentos de id. 451108480, verifico que, ao tempo, o autor contava com 52 (cinquenta e dois) anos de idade.



    Embora o autor não tenha se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), o Estado de Minas Gerais trouxe aos autos, sob o id. 451108491, a matriz de contagem de tempo do autor, em que ele contava com um acumulado de 10.422 dias trabalhados, em 31/12/2015, que é equivalente a 28 anos e 202 dias.



    Logo, observa-se que o autor, ao tempo do fim de seu vínculo referente a Lei 100/2007 com o Estado de Minas Gerais, não preenchia os requisitos necessários para a aposentadoria como professor, razão pela qual não se enquadra dentro das hipóteses da modulação de efeitos da ADI 4876.



    Assim, medida de justiça é a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial de aposentadoria especial do professor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente